Tribunal: TJDFT
Processo: 0703172-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Reiteração criminosa.
1 - A gravidade concreta da conduta do paciente - que no interior de unidade de internação, afrontou, desrespeitou e agrediu agentes públicos e danificou patrimônio público – somada à passagem pela Vara da Infância e Juventude por ato infracional grave – roubo circunstanciado -, justificam a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, como forma de impedir a reiteração criminosa.
2 - A desproporcionalidade da prisão preventiva somente pode ser aferida após a sentença. Na via estreita do habeas corpus não se examina a questão. Seria antecipar a análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso.
3 – Ordem denegada.